Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747780-17.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO DE MELO CAVALCANTI JUNIOR APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALUIZIO DE MELO CAVALCANTI JUNIOR contra a r. sentença exarada sob o ID 56335009. Na origem, o apelante ajuizou ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, em razão de financiamento realizado junto à instituição financeira no valor de R$ 76.329,77 (setenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), dividido em sessenta parcelas de R$ 2.130,05 (dois mil, cento e trinta reais e cinco centavos), acrescidas de juros nominais de 1,84% ao mês. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 56335009), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo demandante, por ausência de comprovação de hipossuficiência. No mérito, o Juízo de origem proferiu julgamento de improcedência liminar do pedido deduzido na inicial, sob o fundamento de que a pretensão autoral afigurar-se-ia contrária a súmulas dos Tribunais Superiores e acórdãos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos dos artigos 332 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Inconformado, o autor interpôs apelação cível (ID 53411946), na qual reprisa o pedido de gratuidade judiciária, por se encontrar impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 56401603, determinou a intimação do apelante a fim de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira. Em manifestação de ID 56851057, o apelante ressaltou que sua instabilidade financeira decorre da atividade autônoma que exerce, dispondo de renda média mensal inferior a 10 (dez) salários mínimos, o que constitui óbice para que possa arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento. Declarou ser isento de imposto de renda, juntando imagens do site da Receita Federal constando ausência de informações referentes à restituição do IRPF nos exercícios de 2021, 2022 e 2023. Assevera que sua condição de hipossuficiente se encontra comprovada pela declaração de ID 56334302 (Pág. 3), pela CTPS e pelos extratos bancários trazidos aos autos.Assim, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sequentemente, consoante decisão exarada sob o ID 56927966, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Irresignado, o apelante manifestou-se nos autos em petição sob o ID 57427256, sustentando a desnecessidade de recolhimento de preparo em recurso que pleiteia a gratuidade da justiça, visto que tal exigência configuraria cerceamento de defesa em desfavor da parte recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 53411946 não deve ser conhecido, tendo em vista que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise da petição acostada sob o ID 57427256, nota-se que o apelante se limitara a tecer alegações no sentido da desnecessidade de recolhimento de preparo em recurso que pleiteia a gratuidade da justiça, sustentando que a imposição da referida exigência configuraria cerceamento de defesa em desfavor da parte recorrente. Todavia, sobreleva observar que o recurso interposto pelo apelante versa sobre diversas questões concernentes ao mérito da ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais. Nesse sentido, considerando o teor do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, incumbiria ao próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício de gratuidade da justiça vindicado nas razões recursais, trazendo aos autos elementos de prova aptos a consubstanciar a alegada condição de hipossuficiência financeira. Tal necessidade se afigura ainda mais patente ao ser analisado o acervo probatório coligido aos autos, o qual se revela insuficiente para justificar o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante. Conforme apontado por esta Relatoria em decisão sob ID 56927966, os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a tese de hipossuficiência financeira defendida pelo apelante. A propósito, oportuno colacionar um excerto da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, impondo ao apelante o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Confira-se: De início, analisando os fatos delineados no curso do processo, nota-se que o r. Juízo de origem indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo autor por ocasião da sentença de improcedência liminar do pedido (ID 56335009). Sequentemente, ao interpor recurso de apelação, o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Contudo, limitou-se a juntar nos autos declaração de hipossuficiência sem assinatura pessoal (ID 56334302 – Pág. 3), documento que, por si só, não se afigura suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Diante disso, esta Relatoria proferiu despacho sob ID 56401603, determinando a intimação do apelante a fim de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, nos seguintes termos: Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Em seguida, o apelante manifestou-se na petição sob ID 56851057, alegando que apresenta instabilidade financeira em razão da atividade autônoma que exerce, dispondo de renda média inferior a 10 (dez) salários mínimos. Neste ponto, conquanto não se saiba precisar a renda média mensal do apelante pela insuficiência de elementos de prova nos autos, evidente que o parâmetro alegado - renda inferior a dez salários mínimos - não conduz à presunção de hipossuficiência financeira. Aliás, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando o regramento da Resolução no 140/2015, para fins de assistência judiciária gratuita, tem-se como requisito a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. - grifo nosso. De mais a mais, o apelante declara ser isento de imposto de renda, juntando imagens de tela do site da Receita Federal, nas quais consta a ausência de informações referentes à restituição do IRPF nos exercícios de 2021, 2022 e 2023. Assevera que sua condição de hipossuficiente se encontra comprovada por declaração, CTPS e extratos bancários trazidos aos autos. Noutro giro, a par da ausência de assinatura na declaração de hipossuficiência acostada pelo recorrente (ID 56334302 - Pág. 3), não se verificam nos autos os outros documentos comprobatórios por ele mencionados, a saber, CTPS e extratos bancários. Em verdade, no caso em apreço, forçoso reconhecer que os elementos de prova apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Sobreleva notar que o postulante reside em uma região nobre de Brasília/DF, sendo morador do Condomínio Belvedere Green, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), conforme se verifica do comprovante de residência sob ID 56334305. Diante disso, não se pode presumir eventual condição de hipossuficiência sem a devida análise de sua renda e de seu respectivo patrimônio, o que poderia ser comprovado por uma série de documentos não trazidos aos autos pela parte. Ademais, não se descura do elevado valor da prestação que o recorrente se comprometera a pagar no contrato objeto da ação, a saber, um financiamento de veículo com pagamento a ser realizado mediante 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 2.130,05 (dois mil cento e trinta reais e cinco centavos). Assim sendo, nota-se que fora concedida ao apelante a oportunidade de comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por parte desta Relatoria. Contudo, o postulante não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos de prova suficientes para corroborar sua pretensão, ensejando o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça vindicado. Não obstante o apelante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 57369024, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que não houve a fixação da referida verba de sucumbência pelo Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de abril de 2024 às 11:14:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora